Tribunal: STF
Processo: RE 1361572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Goiás interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA A QUAL PERTENÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. 



    1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 



    2. ‘Tendo o Estado, em seu sentido amplo, dado causa ao ajuizamento da ação, já que negado o custeio do tratamento médico vindicado pela autora, deve ele arcar com os honorários de sucumbência. Incidência do princípio da causalidade.’ (CF. AC 0012783- 42.2013.4.01.3803/MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 12/11/2014, p. 149). 



    3. Possibilidade de condenação da União em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública da União após a EC 80/2014, tendo em vista a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da DPU. Precedentes do STF e deste Tribunal pelo menos até eventual entendimento em contrário, considerando a reaberturada discussão pelo STF no RE 1140005/RJ, submetido à repercussão geral. 



    4. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável’ (AgInt no AREsp 1234388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 05/02/2019) 



    6. Verba honorária reduzida para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em rateio com todos os réus, conforme precedentes da Corte. 



    7. Apelação a que se dá parcial provimento, para incluir a União na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com os demais réus, conforme o item n. 3, e para reduzir o valor de tal verba, nos termos do item n. 6”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.



    Defende que o “simples fato de o Estado figurar no polo passivo da demanda não prova que tenha dado causa à sua propositura, sob pena de restar ofendido o art. 85 do CPC”. Nesse sentido, aduz que “[a]ssim, ausente a causalidade, condenar o Estado de Goiás a arcar com honorários sucumbenciais, é desconsiderar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Estado de Goiás no decorrer do processo, assim como negar aplicação à tese de repercussão geral (Tema 793), bem como desconsiderar a individualização da responsabilidade”. 



    Requer o “provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão fustigado, extirpando a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de honorários advocatícios a parte autora, aplicando o que restou decidido em sede de repercussão geral, no RE n. 855.178-SE (Tema 793), devendo o ônus sucumbencial recair tão somente ao Município de Aparecida de Goiânia, ente responsável pela prestação positiva rogada no presente processo”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia, destarte, sobre a responsabilização solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde e o arbitramento de honorários advocatícios.



     Quanto à condenação do Estado de Goiás em honorários advocatícios, restou consignado no acórdão recorrido:



    “Segundo o princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios dever ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte (destaquei)



    (...)



    No caso em análise, verifico que a União, Estado de Goiás e o Município de Aparecida de Goiânia deram causa ao ajuizamento desta demanda, uma vez que a parte autora necessitava ser submetida ao procedimento cirúrgico necessário para o tratamento do quadro de hiperplasia prostática benigna, e tal providência somente foi obtida por força da decisão judicial, conforme se depreende do documentos de ID n. 36786020. 



    Nesse sentido, ‘tendo o Estado, em seu sentido amplo, dado causa ao ajuizamento da ação, já que negado o custeio do tratamento médico vindicado pela autora, deve ele arcar com os honorários de sucumbência. Incidência do princípio da causalidade.’ (AC 0012783-42.2013.4.01.3803/MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 12/11/2014, p. 149). 



    Assim, é cabível a condenação dos entes da Federação em honorários advocatícios, já que deram causa ao ajuizamento da demanda. 



    (...)



    Nesse contexto, em que os honorários advocatícios devam ser arbitrados de modo equitativo, em atenção ao § 8º do art. 85 do CPC, a União, o Estado de Goiás e o Município de Aparecida de Goiânia deverão arcar com o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em rateio”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.387.397-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/8/22).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.332.422-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/10/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.132.767-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/9/18). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 889.633-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/9/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente